Tribunal: STF
Processo: HC 55031
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-01
Data de publicação: 1977-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CRIMES CONTINUADOS. NÃO
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA QUANTO A UM DESSES DELITOS.
NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO CABIVEL. DESCABIMENTO DE
IMPETRAÇÃO, QUE TEM O CARÁTER DE PEDIDO ORIGINARIO. INCIDENCIA DO
ARTIGO 119, II, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.